Tribunal: TJMT
Processo: 0004648-72.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004648-72.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO ALVES DE PAIVA - CPF: 954.410.691-04 (APELANTE), ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 937.550.401-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FRANCISCO BATISTA DE FREITAS SOBRINHO - CPF: 327.465.398-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima]. veredito condenatório. decisão não manifestamente contrária às provas dos autos. dosimetria. readequação da pena. recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra veredito
do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,
visando
novo julgamento ou redução da pena.

II. Questões em discussão

1)
Decisão dos jurados contrária à prova dos autos por ter agido em
legítima defesa putativa de terceiro
; 2)
qualificadoras do motivo torpe e meio cruel não demonstradas; 3) desconhecimento sobre a idade da vítima na data do fato; 4) elevação da pena em 1/6 (um sexto) pelas agravantes
.

III. Razões de decidir

1. O julgamento popular encontra suporte nas declarações de testemunhas presenciais e do apelante, colhidas na fase investigativa, confirmadas em Juízo e Plenário, bem como nas informações existentes em laudo pericial.

2.
Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

3.

O
cometimento de homicídio
“motivado por questões de homofobia”
caracteriza o motivo torpe

(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.284209-6/001).

4.

As lesões provocadas [multiplicidade de golpes em regiões vitais] indicam sofrimento desnecessário apto a caracterizar o meio cruel (TJMT, AP 1010637-21.2022.8.11.0040; AP 1011894-75.2020.8.11.0000).

5. A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que duas delas sejam utilizadas na segunda fase como agravantes genéricas (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP; AgRg no HC nº 904.549/SC).

6. A agravante etária possui natureza e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar nessa categoria [maior de 60 (sessenta) anos na data do fato],
“independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu”
(STJ, AgRg no REsp nº 2.095.884/PR).

7.
A incidência de agravantes genéricas enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(STJ, REsp nº 2.030.181/RS).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente
para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1.
A decisão do Tribunal do Júri não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra suporte em elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

2.
A prática de homicídio motivado por homofobia configura motivo torpe.

3.
A multiplicidade de golpes de faca em regiões vitais caracteriza meio cruel.

4.
O reconhecimento de 3 (três) qualificadoras pelo Conselho de Sentença autoriza que duas delas sejam valoradas como agravantes na segunda fase da dosimetria da pena.

5.
A agravante do concurso de agentes deve ser mantida quando a participação do apelante foi descrita desde a denúncia, debatida em plenário e reconhecida pelos jurados, ainda que o corréu tenha sido absolvido por motivos extralegais.

6.
A incidência de agravantes genéricas autoriza a elevação da pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, salvo fundamentação concreta para fração diversa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, “a”; art. 61, II, ‘a’, ‘d’ e ‘h’; art. 121, §2º, I, III e IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024; AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 17.6.2024; AgRg no REsp nº 2.095.884/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 20.12.2023; REsp nº 2.030.181/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 20.12.2024; HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013; TJMT,
Enunciado Criminal 13;
AP nº 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 19.7.2024; AP nº 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 24.8.2021; AP nº 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 28.2.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.284209-6/001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, 15.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0004648-72.2016.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S):
RENATO ALVES DE PAIVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RENATO ALVES DE PAIVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 0004648-72.2016.8.11.0004), que o condenou por homicídio qualificado [pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima] a
21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
- 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 346844914).

O apelante sustenta que: 1)

a decisão dos jurados seria contrária às provas dos autos porque teria agido em legítima defesa putativa de terceiro; 2) as qualificadoras do motivo torpe e meio cruel não estariam demonstradas; 3) desconhecia a idade da vítima na data do fato; 4) as agravantes ensejariam a elevação da pena em 1/6 (um sexto).

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 346844953).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 346844954).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - APELANTE condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, à pena total de 21 (vinte e um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - Irresignação da defesa: 1) Requer a anulação do júri e consequente realização de novo julgamento sob argumento que a decisão dos jurados é manifestamente contrária as provas dos autos - Subsidiariamente 2) o afastamento das qualificadoras motivo torpe e meio cruel - 3) a revisão da pena, para afastar na segunda fase a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ do CP - 4) ou modificar a fração utilizada - Os pedidos comportam parcial provimento: 1) Tese acolhida pelos jurados encontra respaldo nas provas dos autos - Princípio da soberania dos veredictos - Somente decisão manifestamente contrária a todo arcabouço probatório é passível de anulação - Impossibilidade da desconstituição da sentença - 2) Provas produzidas demonstram que o homicídio foi praticado por motivação torpe consistente em preconceito contra homossexuais e mediante meio cruel devido a reiteração de golpes de faca, oito ao total - E frente a soberania das decisões do Tribunal do Júri é defeso a retirada de qualificadoras devidamente reconhecida pelos jurados - 3) Agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do CP, possui natureza objetiva, sendo desnecessário que o agente tenha conhecimento da idade da vítima para a sua aplicação - No caso dos autos existem provas concretas que a vítima contava com 70 (setenta) anos de idade, sendo correto o reconhecimento da circunstância agravante
. - 4) Fração de aumento utilizada de 1/3 (um terço) revela-se desproporcional, pois o magistrado de piso não apresentou fundamentação concreta que justificasse a aplicação de patamar superior ao usualmente adotado pela jurisprudência, que é de 1/6 (um sexto) - Pelo conhecimento do apelo e seu provimento parcial.
”
(Ana Cristina Silva Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 358000870)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de outubro de 2015, por volta das 12h3Omin, no interior da residência localizada na Rua Dom Aquino Correa, s/n°, Bairro João de Barro, no Município de Ribeirãozinho-MT, termo desta Cidade e Comarca de Barra do Garças-MT, o denunciado, imbuído do desejo de matar, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de uma arma branca (tipo faca), desferiu 08 (oito) golpes violentos contra a vítima FRANCISCO BATISTA DE FREITAS SÓBRINHO (vulgo ‘FRANK’), ceifando-lhe, por conseguinte, a vida por anemia aguda, conforme indicam a Certidão de Óbito de fl. 12-IP, e Laudo do Exame de Necropsia e o Mapa Topográfico d fls. 2 23-IP, respectivamente. [...]

Ante ao exposto, o denunciado RENATO ALVES PAIVA, vulgo "MATA ÉGUA", está incurso no artigo 121, parágrafo 2°, incisos II (torpe), III (cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e parágrafo 4° (maior de 60 anos), do Código Penal [...].
”
(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça - ID 217862231)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]

No dia 29 de outubro de 2015, por volta das 12h30min, no interior da residência localizada na Rua Dom Aquino Correa, s/n, Bairro João de Barro, no Município de Ribeirãozinho-MT, termo desta Comarca de Barra do Garças-MT, foram desferidos golpes de faca contra a vítima Francisco Batista de Freitas Sobrinho, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de necropsia mapa topográfico juntados nos autos, que lhe causaram a morte? (x) sim (

) não

2. Renato Alves Paiva praticou o fato? (x) sim (

) não

3. O jurado absolve Renato Alves Paiva? (

) sim (x) não

4. O réu agiu com motivação torpe, consistente em preconceito contra homossexuais? (x) sim (

) não

5. O réu agiu mediante meio cruel, consistente na reiteração de golpes de faca desferidos contra a vítima? (x) sim (

) não

6. O réu agiu com recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em sair do local, se munir com uma faca e, valendo-se da surpresa, retornar e desferir golpes contra a vítima? (x) sim (

) não [...].”

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Tendo o Conselho de Sentença admitido três qualificadoras, utilizo a prevista no art.121, § 2º, inc. IV, CP, para produzir o efeito de qualificação e as dos incisos I e III, como circunstâncias agravantes.

Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à
personalidade, antecedentes, circunstâncias, motivos, consequências e conduta social,
não se identifica fator capaz de elevar a pena.

O
comportamento da vítima
não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
12 (doze) anos de reclusão
.

Da pena provisória

Na segunda fase da dosimetria, ausentes as atenuantes.

Embora o acusado tenha confirmado ser o autor dos golpes, alegou estar sob domínio de violenta emoção. A confissão qualificada não se presta a justificar a incidência da atenuante do art. 65, III ‘d’, do CP, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: [...]

Presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘a’ (motivo torpe), CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. I, CP, elevando a pena em 1/6, equivalente a 02 (dois) anos.

Igualmente presente a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘d’ (meio cruel), CP, correspondente, respectivamente, à qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. III, CP, elevando a pena em 1/6, equivalente a 02 (dois) anos.

Além disso, verifica-se que ao tempo do crime (29.10.2015), a vítima contava com 70 (setenta) anos de idade, eis que nascido em 08.08.1945, razão pela qual reconheço a agravante do art. 61, inc. II, alínea ‘h’, CP, elevando a pena em 1/3.

Desta feita, fixo a pena provisória em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Da pena definitiva

Ausentes as causas de aumento e diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Do regime

Ante a quantidade da pena fixo regime inicial fechado (art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP)[...]

3. Dispositivo

a) condenado Renato Alves de Paiva nas sanções do nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, pelo que aplico a pena total de
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, sem substituição [...].”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 346844914)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0062/MLBG (ID 217862231 - fls. 38/39) e Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 217862231 - fls. 39/40), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Laudecir Batista Freitas, sobrinho do apelante (ID 217862231 - fls. 34/35), RENATO ALVES PAIVA, apelante (ID 217862231 - fls. 43/45), Marcos Antônio de Sousa Alves, colega de trabalho do apelante (ID 217862231 - fls. 57/58), Pedro Gustavo Santos Moreira, testemunha (ID 217862231 - fls. 59/60),

Renato Branquinho Domingues, policial militar (ID 217862231 - fls. 69), Lazara Regiane Carrijo Rodrigues Oliveira, conselheira tutelar (ID 217862231 - fls. 77/78), e Emanuel Campos Ladislau, policial militar (ID 217862231 - fls. 103/104).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Emanuel Campos Ladislau, policial militar (Relatório de Mídias - ID 346844911), João Victor Ferreira Freitas, testemunha (Relatório de Mídias - ID 346844911), Pedro Gustavo Santos Moreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 346844911), Maria Alexandra Ferreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 346844911), Marcos Antonio de Sousa Alves, colega de trabalho do apelante (Relatório de Mídias - ID 346844911), Lázara Regiane Carrijo Rodrigues, conselheira tutelar (Relatório de Mídias - ID 346844911), e Marivaldo Cardoso (Relatório de Mídias – ID 346844911).

Na sessão plenária, João Victor Ferreira Freitas, enteado do apelante (Mídias - ID 346844915/ID 346844919), Pedro Gustavo Santos Moreira, testemunha (Mídias - ID 346844915/ID 346844919), Maria Alexandra Ferreira, esposa do apelante (Mídias - ID 346844915/ID 346844919), RENATO ALVES DE PAIVA, apelante (Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Dito isso, vejamos.

O Tribunal do Júri reconheceu que a vítima Francisco Batista de Freitas Sobrinho

foi atingida por
“golpes de faca”
, causando-lhe ferimentos que foram

a causa do óbito (1º Quesito), bem como que o apelante
RENATO ALVES DE PAIVA

‘praticou o fato”
(2º Quesito) e não o absolveu (3º quesito).

Conforme
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2015/0062/MLBG,
a vítima, de 70
(setenta) anos de idade à época do fato, apresentava
“várias lesões causadas por instrumento perfuro cortante de gume único (faca) estreito e alongado. Cinco lesões penetraram em cavidades, uma na cavidade torácica e quatro na cavidade abdominal, sendo que a lesão n° 4 causou lesão de grande vaso, com consequente perda do volume sanguíneo e morte”
,
(ID 217862231 - fls. 38/39).

No caso, a conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos
de
João Victor Ferreira Freitas [enteado do apelante], sob o crivo do contraditório, de que estava em seu quarto, juntamente com seu amigo [Pedro Gustavo Santos Moreira] e a vítima [Francisco Batista de Freitas Sobrinho - conhecido por
“Frank”
-], no dia 29.10.2015, por volta das 12h30min, momento em que o apelante RENATO ALVES DE PAIVA chegou ao local [“
embriagado
”], demonstrou descontentamento com o fato da vítima estar em seu quarto, pegou uma faca, começou a golpeá-la e a perseguiu deferindo golpes enquanto tentativa correr (Relatório de Mídias - ID 346844911; Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Essas narrativas [de
João Victor Ferreira Freitas] estão corroboradas pelas declarações de Pedro Gustavo Santos Moreira [testemunha presencial], nas fases policial e judicial, de que estavam no quarto quando o apelante chegou e verbalizou não querer a presença da vítima em sua residência [
“já falei que não queria esse cara aqui em casa”
] e
“desferiu um soco na parede do banheiro”
. Em seguida,
“apossou-se de uma faca com cabo branco, tipo de açougueiro, e foi ao encontro de FRANK e passou a esfaqueá-lo, ainda no interior do quarto”
, bem como que a vítima
“correu sentido a rua, tendo RENATO ido atrás do mesmo e continuado as agressões”
(Relatório de Mídias - ID 346844911; Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Frise-se o apelante
RENATO ALVES DE PAIVA admitiu, na Delegacia de Polícia e em Juízo, ter desferido os golpes de faca contra a vítima, após chegar em sua residência e encontrá-la deitada na cama de seu enteado
[
“foi até ao quarto de JOÃO VICTOR, local onde a vítima estava, e lá, começou a desferir os golpes de faca”
], alegando não se recordar de tê-la golpeado
“caída ao solo”
(ID 217862231 - fls. 43/45; Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Atente-se que caracterização da legítima defesa pressupõe que a agressão seja atual ou iminente, bem

como
“que o agente faça uso moderado dos meios necessários à repulsa”
(TJMT, Ap nº 69665/2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 3.4.2014), cuja circunstância não se verifica quando se desfere vários golpes e persegue a vítima com a intenção de matá-la e não apenas de repelir uma ameaça.

Na essência, a prova documental e oral produzida, em ambas as fases da persecução penal, sobre a dinâmica do ato criminoso mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão, apresentada pela Defesa, de que a
“preocupação”
do apelante
“era garantir a integridade física e psíquica de seu afilhado”
.

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (STJ, AgRg no HC nº 863.824/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.8.2024). Também não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à
prova
dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP 1002068-30.2022.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.7.2024)

No tocante à motivação do homicídio, os jurados entenderam que o apelante
“agiu com motivação torpe, consistente em preconceito contra homossexuais”
(4º Quesito).

O apelante afirmou, nas fases policial e judicial, que a vítima estava
“aliciando o menino”
[
“deu diversos presentes para o seu enteado de nome JOÃO VICTOR, dentre eles: computador, aparelho de celular, roupas, perfumes, etc...”
], embora tenha alegado desconhecer sua orientação sexual (ID 217862231 - fls. 43/45; Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Não bastasse, os depoimentos
de
João Victor Ferreira Freitas, Maria Alexandra Ferreira e Pedro Gustavo Santos Moreira, na fase judicial, são suficientes para demonstrar os fatos debatidos perante os jurados
(Relatório de Mídias - ID 346844911; Mídias - ID 346844915/ID 346844919).

Com efeito, o
cometimento de homicídio
“motivado por questões de homofobia”
caracteriza o motivo torpe

(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.284209-6/001, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, 6ª Câmara Criminal, 15.5.2024).

Sobre a qualificadora do meio cruel, o Conselho de Sentença reconheceu que
o apelante
“agiu mediante meio cruel, consistente na reiteração de golpes de faca desferidos contra a vítima”
(5º Quesito).

Extrai-se do

Laudo de Exame de Corpo de Delito [nº 2015/0062/MLBG]
que foram identificadas
“
1-Ferida incisa localizada na região lombar direita de 2,5 centímetros de extensão com cauda de escoriação voltada para baixo de disposição obliqua. 2- Ferida incisa de 2,5 centímetros de extensão, localizada na região central e entre a regiões dorsal e a região lombar com cauda de escoriação para baixo. 3- Ferida incisa localizada na região axilar direita medindo 2,5 centímetros de extensão, de disposição transversa, com cauda de escoriação voltada para anterior. 4- Ferida incisa em membro direito medindo 2,0 centímetros de extensão e com longa cauda de escoriação em sentido anterior. 5- Ferida incisa localizada na região epigástrica medindo 2,0 centímetros com cauda de escoriação voltada para cima. 6- Ferida incisa em região hipogástrica à direita medindo 3,0 centímetros de extensão e com cauda de escoriação voltada para direita de disposição transversa. 7- Ferida incisa localizada na região abdominal à direita medindo 3,0 centímetros de extensão com cauda de escoriação voltada para superior e de disposição obliqua e eventração. 8- Área de escoriação de 1,0 centímetros de diâmetro localizada no cotovelo esquerdo. 9- Escoriação linear de 5,0 centímetros de extensão de disposição transversa em antebraço esquerdo. 10- Discreta epistaxe em narina esquerda. 11- Ferida localizada em supercilio esquerdo penetrando na direção supero-inferior e da esquerda para direita, causando descolamento subcutâneo até atingir osso nasal à esquerda e blefaro hematoma”, cuja morte “fora causada por anemia aguda”
(ID 217862231 - fls. 38/39).

Atente-se que as lesões provocadas [multiplicidade de golpes em regiões vitais] indicam sofrimento desnecessário apto a caracterizar o meio cruel (TJMT, AP 1010637-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, 28.2.2025; AP 1011894-75.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 22.7.2020).

Para o c. STJ, a qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando
“absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(HC nº 182.153/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 20.6.2013).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“No recurso de apelação criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas - inclusive no que tange às qualificadoras - e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal).”
(AP NU 0000953-16.2011.8.11.0092, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 24.8.2021)

Nesse contexto, a submissão do apelante a novo julgamento se apresenta injustificável.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, não foi reconhecida circunstância atenuante.

O Juiz-Presidente elevou a pena para
21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
ao considerar a existência de 3 (três) agravantes (CP, art. 61, II, ‘a’, ‘d’ e ‘h’).

A incidência de 3 (três) qualificadoras reconhecidas pelos jurados [motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] permite que duas delas [motivo torpe e meio cruel] sejam utilizadas na segunda fase como agravantes genéricas (STJ, AgRg no HC nº 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 20.4.2023; AgRg no HC nº 904.549/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 17.6.2024).

Sobre a agravante etária (CP, art. 71, II, ‘h’), verifica-se que a idade da vítima - 70 (setenta) anos - consta da denúncia (ID 217862231) e, durante a sessão de julgamento, o órgão do Ministério Público pediu a condenação do apelante
“por homicídio qualificado por motivo torpe, com requintes de crueldade e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, postulando o reconhecimento da agravante de a vítima ser maior de 60 anos”
(Ata de Julgamento - ID 346844919).

Como bem pontuado pela. i. PGJ,
“existem

provas de que a vítima Francisco Batista de Freitas Sobrinho, nascida em 08/08/1945 (Carteira de Identidade – ID. 217862231 – Pág. 100/PDF), contava com 70 (setenta) anos de idade na época do crime, portanto, correto o reconhecimento da citada agravante de pena”
Ana Cristina Silva Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 358000870).

Segundo entendimento do c. STJ, a agravante etária possui natureza e deve incidir sempre que a vítima se enquadrar nessa categoria [maior de 60 (sessenta) anos na data do fato],
“independentemente do conhecimento dessa circunstância pelo réu”
(AgRg no REsp nº 2.095.884/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 20.12.2023).

Logo, as agravantes devem ser preservadas.

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ firmou orientação de que a incidência das agravantes genéricas enseja a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada uma delas,
“salvo justificativa concreta para frações diferentes”
(REsp nº 2.030.181/RS, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 20.12.2024).

Consequentemente, redimensiona-se a pena intermediária para
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a reprimenda definitiva do apelante em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026